Tribunal: TJSP
Processo: 1004975-88.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de procedência. Irresignação. Entendimento firmado em recurso repetitivo de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Situação na qual houve desfiliação dos demandados recorrentes. Impossibilidade

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de procedência. Irresignação. Entendimento firmado em recurso repetitivo de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Situação na qual houve desfiliação dos demandados recorrentes. Impossibilidade da cobrança. Sentença reformada. RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498888
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004975-88.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes FABIO
MASSARETTO (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDIA REGINA DE PAIVA
MASSARETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETARIOS EM GIARDINO D' ITALIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004975-88.2017.8.26.0281
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11237
No Processo - Classe:
1004975-88.2017.8.26.0281 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Itatiba
Juiz(a) de 1o Grau:
Orlando Haddad Neto
Partes:
Apelantes: Fabio Massaretto e Claudia Regina de Paiva
Massaretto
Apelado: Associação dos Proprietarios Em Giardino D' Italia
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada
por associação de moradores. Sentença de procedência.
Irresignação. Entendimento firmado em recurso repetitivo
de que as taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não
anuíram.
Situação
na
qual
houve
desfiliação
dos
demandados recorrentes. Impossibilidade da cobrança.
Sentença reformada. RECURSOS DOS REQUERIDOS
PROVIDOS.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
666/669 que julgou procedente a Ação Declaratória cumulada com Cobrança, que
condenou os requeridos ao pagamento do valor de R$12.967,68.
Inconformados, os requeridos apelaram individualmente (fls. 671/681
e 682/690) pleiteando o reconhecimento da improcedência da ação, uma vez que não
estariam obrigados ao pagamento de taxa associativa.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 699).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004975-88.2017.8.26.0281
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Os presentes recursos deverão ser providos.
Conforme se infere do contido nos autos, o D. Magistrado a quo
condenou os requeridos ao pagamento de dívida referente à contribuição associativa no
valor de R$12.967,68, por entender que embora não houvesse relação jurídica entre as
partes referente ao vínculo associativo, havia previsão contratual da obrigação, a qual
obrigaria os demandados ao pagamento do débito.
De fato, nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.280.871/SP e
1.439.163/SP (Tema 882), restou firmada a seguinte tese: "As taxas de manutenção
criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas
não anuíram".
A r. sentença manteve a cobrança da dívida referente aos anos de 2013
a 2017, ponderando que havia cláusula expressa no contrato de compra e venda
averbado na matrícula imobiliária, prevendo a obrigação dos demandados/apelantes de
contribuir com as despesas de manutenção do sistema de segurança e manutenção das
áreas comuns.
Entretanto, os recorrentes realizaram pedido de desfiliação, conforme
consta de notificação extrajudicial registrada em cartório e recebida pela apelada em
17/12/2012 (fls. 502/808; 550/556).
Sendo assim, a recorrida não mais poderia cobrar dos apelantes as
contribuições a partir de referida data (17/12/2012), uma vez que não havia mais vínculo
entre as partes.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara de Direito Privado:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO
MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO EXPRESSO DE DESFILIAÇÃO DO RÉU.
VALIDADE
E
EFICÁCIA.
COBRANÇA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004975-88.2017.8.26.0281
Voto no * (*)
Pág. 4/4
CONTRIBUIÇÕES
POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. O SUBSTRATO DA COBRANÇA
ASSENTADO NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA FOI AFASTADO PELO REFERIDO
TRIBUNAL.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RECURSO PROVIDO. Associação de moradores.
Cobrança de contribuição mensal. Julgamento de
Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada.
Exigência da vinculação expressa do proprietário à
entidade. Pedido expresso do réu de desfiliação da
entidade. Cobrança de contribuições posteriores ao
pedido. Impossibilidade. O fundamento da cobrança na
vedação ao enriquecimento sem causa foi afastado pelo
referido Tribunal. Improcedência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000675-16.2018.8.26.0001;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2020; Data
de Registro: 22/05/2020)
Portanto, o reconhecimento da improcedência da ação é medida que se
impõe, devendo-se condenar a parte apelada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da
causa, já majorados em sede recursal, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do
CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora